Tribunal: TJPA
Processo: 0832246-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832246-53.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DUALBASE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DUALBASE TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0832246-53.2022.8.14.0301, interposta pelo Estado do Pará. A embargante alega omissão do acórdão ao manter a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício financeiro de 2022, sem considerar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Sustenta que a decisão violou o art. 489, §1º, IV, do CPC, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a impossibilidade de cobrança do tributo no ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de aplicar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL, com fundamento no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, e no julgamento do Tema 1.093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema 1.266, declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 e assentou a exigência da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade da anterioridade anual na espécie, posto que não houve instituição ou majoração do tributo.

A matéria suscitada pela embargante já foi analisada e decidida pelo colegiado, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Inexiste omissão relevante no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada contemplou expressamente o entendimento do STF sobre o início da exigibilidade do DIFAL a partir de 4 de abril de 2022.

A função dos embargos declaratórios é a integração da decisão nos limites do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão de matéria decidida à luz de jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aplica a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, reconhecendo a validade da cobrança do DIFAL a partir de 4 de abril de 2022, não incorre em omissão quando deixa de aplicar a anterioridade anual.

A anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022 é suficiente para legitimar a exigência do DIFAL a partir de sua vigência.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem ao reexame de fundamentos já analisados na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.022 e art. 489, §1º Turma , IV; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Vistos, etc
.

Acordam os Exelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margui Gaspar Bittencourt,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.06.2025 até 30.06.2025.

Desa. Luian Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DUALBASE TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0832246-53.2022.8.14.0301, interposta pelo ESTADO DO PARÁ.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral, a cobrança do DIFAL somente pode ser exigida após o cumprimento dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, sendo vedada a sua cobrança no mesmo exercício financeiro em que a Lei Complementar n.º 190/2022 foi publicada.

Sustenta que o acórdão embargado, ao manter a cobrança do diferencial de alíquotas no ano de 2022, incorreu em omissão ao não considerar que a produção de efeitos da referida norma deveria observar ambas as anterioridades.

Afirma que tal ponto foi expressamente trazido nas contrarrazões ao recurso de apelação, inclusive com referência à tese fixada pelo STF e a precedentes judiciais que reconhecem a necessidade de observância do art. 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal.

Aponta que o Estado do Pará não comprovou nos autos a edição de legislação estadual específica que observasse os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que não poderia exigir o pagamento do tributo no exercício de 2022.

Assim, a embargante entende que o acórdão violou o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão apontada, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a impossibilidade de cobrança do DIFAL durante o exercício financeiro de 2022, em razão da inobservância da anterioridade tributária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Verifico que a embargante pretende a rediscussão da matéria que já foi decidida no acórdão embargado, e foi objeto de repercussão geral no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e Tema n.º 1.266 do STF. Vejamos.

Sobre a aplicação do princípio da anterioridade deve ser observado que não houve manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspensão dos julgamentos sobre a matéria em questão, muito menos há obrigatoriedade de suspensão na atual fase do processo, por inexistência de previsão legal, inclusive já houve o pronunciamento no julgamento, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL

87/2015. LEI COMPLEMENTAR 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), que dava parcial provimento ao recurso extraordinário a fim de considerar válida a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 04 de abril de 2022, conforme art. 3º da Lei Complementar 190/2022, reconhecendo-se a constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar, produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível, propondo a fixação das seguintes teses (tema 1.266 da repercussão geral): "I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022", o processo foi destacado pelo Ministro Nunes Marques. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Daí porque, não havendo a omissão alegada e não se presta os embargos de declaração a rediscussão de matéria que já foi decida de acordo com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Por tais razões, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento por ausência dos elementos do art. 1.022 do CPC, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixado do processo e remessa ao Juízo de origem, para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025